Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-73.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-73.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 054.749.824-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIRENE BARBOSA ALVES - CPF: 037.426.771-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13o LESÃO CORPORAL DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TEMA 983 DO STJ – DANO MORAL – REDUÇÃO DA PENA – BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTANCIAS DO CRIME VALORAÇÃO NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A qualificação jurídica do delito como lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino está fundamentada no artigo 129, §13, do Código Penal, incluído pela Lei no 14.188/2021. No caso em análise, o crime foi praticado contra a ex-companheira do apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, conforme previsto no artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A conduta do apelante, ao agredir fisicamente sua ex-companheira, evidencia o menosprezo à condição feminina, caracterizando a qualificadora em questão. A jurisprudência tem reconhecido que, nos casos de violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar após o advento da Lei no 14.188/2021, incide a qualificadora prevista no artigo 129, §13, do Código Penal.

O pleito absolutório formulado pela defesa não merece acolhimento, pois a materialidade e a autoria do delito estão robustamente comprovadas nos autos. A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.330642 e pelo exame de corpo de delito e seu anexo fotográfico, que documentaram as lesões sofridas pela vítima, incluindo corte no globo ocular direito e outras lesões.

Quanto à autoria, esta foi comprovada principalmente pelo depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrando de forma detalhada a dinâmica dos fatos. A alegação de legítima defesa apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, além de não ter sido comprovada, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Isso se justifica pelo fato de que tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No caso em análise, o depoimento da vítima encontra-se corroborado pelo exame de corpo de delito, que comprovou de forma conclusiva as lesões sofridas, estabelecendo nexo causal com a conduta do agressor. Essa convergência entre a prova oral e a pericial forma um conjunto probatório sólido e suficiente para embasar a condenação.

O pedido de afastamento da indenização por danos morais não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, nos casos de violência doméstica, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do fato, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido pela vítima.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante (01 salário mínimo) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo. A alegação de hipossuficiência econômica do apelante não constitui óbice à fixação da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito de redução da pena-base para o mínimo legal não merece acolhimento. O magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial relativa às "circunstâncias do crime", por ter o apelante agido em estado de embriaguez, o que, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, confere à conduta especial reprovabilidade.

A exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mostra-se proporcional e adequada, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como parâmetro a fração de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em face da vedação contida na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

No caso em tela, o crime de lesão corporal foi praticado com violência contra mulher em ambiente doméstico, o que, por si só, obsta a substituição pretendida, independentemente do preenchimento dos demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15(quinze) dias reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima no valor de 01(salário mínimo). (Sentença – ID. 293083858).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da indenização fixada em favor da vítima; b) a redução da pena-base para o mínimo legal; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e d) a concessão da justiça gratuita. (ID 293083861).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. (ID. 293083863).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador
de Justiça

Gerson N. Barbosa,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 303377372), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id.
258952678).

“[...].
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Promotora de Justiça que ao final subscreve, com supedâneo nas notícias contidas nos inclusos autos de Inquérito Policial e amparado nos artigos 129, inc. I, da Constituição Federal; 25, inc. III, da Lei 8.625/93, e 24 do Código de Processo Penal, vem oferecer DENÚNCIA contra: JOÃO CARLOS DA SILVA, brasileiro, separado, pedreiro, CPF no 054.749.824-10, natural de Barra do Santana do Ipanema/AL, nascido em 10/01/1985, filho de Neuton Ferreira da Silva e Maria Jorcelina da Silva, residente na Rua Lagoa Vermelha, no 783, Bairro Sol Nascente, Canarana/MT, CEP 78640000, telefone (66) 98451-0026, pela prática ilícita adiante descrita: Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 16h, na residência situada na Rua Palmeira das Missões, Bairro Nova Canarana, nesta urbe, o denunciado JOÃO CARLOS DA SILVA, ofendeu a integridade corporal da vítima Luzirene Barboza Alves, sua ex-companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal, conforme boletim de ocorrência no 2023.330642. Histórico dos Fatos: Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado estão separados há quase um ano. Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o denunciado se deslocou até a residência da irmã da vítima, ocasião em que proferiu diversas injúrias contra a ofendida e os filhos dela, bem como agrediu Luzirene, arrancando-lhe diversos tufos de cabelo e causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito e nas fotografias de Id. 159354319 - Pág. 17/23. Posteriormente, a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2023.330642 e solicitou medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO CARLOS DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei no 11.340/06, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (sic).”

Transcrevo a sentença na parte pertinente.(Id.....)

DO MÉRITO.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, solicitando a absolvição do apelante. Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.330642 (ID. 159354319 p. 03/04), pelo exame de corpo de delito e seu anexo fotográfico (ID. 159354319 p. 17/23), que evidenciou a lesão sofrida pela vítima, consistente em corte de aproximadamente 01 cm no globo ocular direito, com presença de sangue.

Quanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas. A vítima Luzirene Barboza Alves, tanto na fase inquisitorial (ID. 159354319 p. 09/10) quanto em juízo, narrou de forma coerente, detalhada e harmônica a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, em estado de embriaguez, dirigiu-se à casa da irmã da vítima, onde esta se encontrava, e passou a agredi-la fisicamente.

Em seu depoimento judicial, a vítima esclareceu que:

(...)
"estava na casa de sua irmã e o réu chegou embriagado ao local e passou a agredi-la. Inicialmente, o réu arremessou uma garrafinha na declarante, mas não acertou. Em seguida, o réu arrastou a declarante e lhe bateu. O réu chegou a arrancar tufos de cabelo da declarante. O réu também machucou o joelho da declarante." Acrescentou, ainda, que "estava separada do réu na época dos fatos" e que "não sabe o motivo das agressões", acreditando que "o réu a agrediu por causa da embriaguez".(sic).

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos de prova, é apta a embasar a condenação." (TJMT. N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (sic).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 6. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo por informante (prima da vítima). (...)" (REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).(sic).

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório extrajudicial (ID 159354323) – de que teria apenas se defendido de uma agressão iniciada pela vítima – não encontra respaldo no conjunto probatório. Ademais, em seu interrogatório judicial, o réu sequer apresentou sua versão dos fatos, limitando-se a afirmar que "não tem nada a dizer sobre os fatos, pois a acusação já foi formalizada e o declarante só tem que cumprir com seus atos".

Assim, diante do robusto acervo probatório, não há que se falar em insuficiência de provas a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

No que tange ao pleito de afastamento da indenização fixada em favor da vítima, razão não assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Peço vênia para mencionar trecho na parte em que o Ministério Público formula o pedido de indenização a vítima.

(...). No caso em apreço, o Ministério Público formulou pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração já na denúncia, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre tal pedido desde o início da ação penal.

Ademais, o valor fixado pelo magistrado sentenciante (01 salário mínimo) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica do apelante, tal circunstância não constitui óbice à fixação da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1 .675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040 .306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).(sic).”

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que concerne à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas uma circunstância judicial – as circunstâncias do crime –, por ter o apelante agido em estado de embriaguez, o que, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, confere à conduta especial reprovabilidade (AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

A exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mostra-se proporcional e adequada, não merecendo qualquer reparo.

DA SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDAE.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é inviável seu acolhimento, em razão da vedação contida na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"

5. DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, observo que o magistrado sentenciante já concedeu ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, conforme se verifica na sentença (ID. 293083858 p. 7).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025